Tribunal: STF
Processo: AI 774915
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO OU CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 1. 
   NECESSIDADE DE LICITAÇÃO APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. 2. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
   CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.